Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE SEGURANÇA. AGENTE RODOVIÁRIO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL – DTE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL No 942 DO STF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO. PRAZO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CELERIDADE PROCEDIMENTAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL. CLÁUSULA PÉTREA. INOBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO. PROCEDIMENTO EM CURSO NO ÓRGÃO AO QUAL VINCULADO O SERVIDOR. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL A DIRIGENTE DE AUTARQUIA DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUALIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE INTERSEÇÃO OU CORREÇÃO DO ATO REPUTADO ILEGAL. INCOMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA E INTERFERÊNCIA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NA ESFERA DE OUTRA AUTARQUIA DISTRITAL.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.
1. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas, resultando que, não tendo praticado o ato reputado ilegal nem estando revestida de poder para revê-lo ou retificá-lo, não se reveste a autoridade apontada como coatora de legitimação para integrar a composição passiva da impetração justamente por não estar provida de lastro legal para responder por ato que não praticara nem para revê-lo.
2. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, à medida em que a garantia constitucional de formulação de postulações em ambiente administrativo somente se reveste de efetividade e materialidade com a resposta da administração em prazo razoável, ou seja, provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).
3. O axioma segundo o qual a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável está erigido à condição de direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea – CF, art. 5o, LXXVIII -, daí defluindo que, aviada pretensão administrativa e não subsistindo óbice ao seu processamento, a demora da Administração na apreciação do pedido encerra violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da Administração, legitimando que o retardamento, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanado pela via mandamental.
4. A razoável duração do processo administrativo, a par de qualificar direito fundamental assegurado ao administrado, consubstancia simples corolário lógico dos princípios da celeridade processual e da eficiência e moralidade administrativas e, ainda, da razoabilidade, que devem pautar a atuação administrativa, resultando na constatação de que, na sua realização, o administrador fica enlaçado ao dever de conduta de prolatar decisão nos processos administrativos submetidos ao seu exame dentro de prazo razoável.
5. Conquanto acolhida a pretensão formulada em ambiente mandamental, inviável, salvo situações de exceção, a imputação do pagamento dos emolumentos processuais à autoridade impetrada, e, outrossim, estando as pessoas jurídicas de direito público isentas do recolhimento de custas, também não podem ser obrigadas ao pagamento de custas processuais, ressalvada tão somente a repetição do vertido pela parte contrária, se se sagrara vencedora e não é beneficiária da justiça gratuita (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I).
6. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegimidade passiva ad causam suscitada de ofício acolhida. Ação extinta, sem o exame do mérito, em relação à autarquia previdenciária. Apelo desprovido. Remessa necessária provida em parte. Unânime.